Tribunal: STM
Processo: 7000304-18.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. CONHECIMENTO DE ACLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE RECURSOS INCABÍVEIS. DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.
O Agravo é procrastinatório, pois insiste em rediscutir a matéria de mérito já decidida e ratificada nos primeiros Embargos de Declaração já fustigados.
A reiteração de recursos incabíveis, sem qualquer alteração substancial de seus fundamentos, dá ensejo à declaração do trânsito em julgado da Decisão. Precedentes.
Agravo Interno rejeitado com determinação de declaração, desde logo, do trânsito em julgado da Decisão recorrida, independentemente de publicação do Acórdão. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
25/10/2022 12:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681367440446&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000304-18.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO: PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO E DETERMINAR A DECLARAÇÃO, DESDE LOGO, DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA DECISÃO RECORRIDA, INDEPENDENTEMENTE DE
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

25/10/2022 12:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681367440446&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/10/2022 12:22
:: 40001346413 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000304-18.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
CONHECIMENTO
DE
ACLARATÓRIOS
PROTELATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DE RECURSOS INCABÍVEIS. DECLARAÇÃO
DE TRÂNSITO EM JULGADO.
O Agravo é procrastinatório, pois insiste em rediscutir a matéria de mérito já
decidida e ratificada nos primeiros Embargos de Declaração já fustigados.
A reiteração de recursos incabíveis, sem qualquer alteração substancial de seus
fundamentos, dá ensejo à declaração do trânsito em julgado da Decisão.
Precedentes.
Agravo Interno rejeitado com determinação de declaração, desde logo, do trânsito
em julgado da Decisão recorrida, independentemente de publicação do Acórdão.
Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministro do
Superior Tribunal Miliar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno e em
determinar a declaração, desde logo, do trânsito em julgado da Decisão recorrida,
independentemente de publicação do Acórdão.
Brasília, 6 de outubro de 2022.
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro-Presidente

7000304-18.2022.7.00.0000
40001346413 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:22
:: 40001346413 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
2/9

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Cel
RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO contra a Decisão da lavra do
então Ministro Presidente, de 7/4/2022. Na oportunidade, esta Presidência não
conheceu dos Embargos de Declaração nº 7000058-22.2022.7.00.0000, por serem
manifestamente incabíveis, com fundamento no art. 13, inciso V, c/c o art. 131, § 3º,
do RISTM[1], por falta de previsão legal e regimental, e os declarou protelatórios,
nos termos do art. 132 do RISTM[2], para manter inalterada a Decisão hostilizada
(Embargos de Declaração nº 7000058-22.2022.7.00.0000, evento 12).
Consta dos autos que, em 16/10/2017, o Conselho Especial de Justiça
para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente a Denúncia para:
“[...] 1.1) CONDENAR o réu Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO,
já qualificado, pelo crime previsto no artigo 308, caput, do Código Penal Militar
(CPM), por 31 (trinta e uma) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal,
considerando nelas absorvidas as imputações previstas no artigo 312 do CPM,
ressalvando-se as 04 (quatro) imputações do artigo 308, caput, do CPM, a ele
imputadas nos dias 07DEZ11 e 24JAN12 (por 3 três vezes), das quais fica
ABSOLVIDO com base no artigo 439, alínea ‘c’, do CPPM[3].
[...] Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71
do CP, a pena final é exasperada em 2/3, por ter sido o crime praticado por 31
(trinta e uma) vezes, tornando-se definitiva em 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de
reclusão.
7000304-18.2022.7.00.0000
40001346413 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:22
:: 40001346413 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
3/9
1.2) Fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo
33, § 2°, ‘b’ do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com base no
artigo 3°, alínea ‘a’ do Código de Processo Penal Militar[4].
1.3) Negar ao réu o direito de suspensão condicional da pena por não preencher os
requisitos legais (artigo 84, caput do Código Penal Militar[5]) [...]”.
Todos os Réus interpuseram recursos de Apelação em desfavor da
Sentença. Por ocasião do julgamento da Apelação nº
7000057-
76.2018.7.00.0000, ocorrido na Sessão de 18/2/2020, os Ministros desta Corte, no
mérito, por unanimidade, negaram provimento aos Apelos defensivos e ministerial,
mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator, Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ
PINTO (Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000, evento 79).
Intimada, a Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
opôs Embargos de Declaração (Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000, evento
98).
Em Sessão virtual, ocorrida entre os dias 14 a 17 de setembro de 2020,
os Ministros do STM, por unanimidade, conheceram e rejeitaram os Embargos,
por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou ilegalidade a ser suprida, nos
termos do voto do Relator, Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (Embargos de Declaração nº 7000426-02.2020.7.00.0000, eventos 34 e
37).
Por sua vez, o Patrono do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO interpôs, tempestivamente, no dia 27/10/2020, Recurso
Extraordinário (Embargos de Declaração nº 7000426-02.2020.7.00.0000, evento
44).
Em suas razões, pugnou pela anulação do decisum “[...] tendo em vista
as infrações aos direitos constitucionais do Recorrente, especialmente quanto aos
princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal [...]”
(Recurso Extraordinário nº 7000794-11.2020.7.00.0000, evento 1).
Por Decisão proferida em 24/12/2020, esta Presidência inadmitiu o
referido Apelo Extremo, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a” e inciso
V, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno deste
Tribunal[6] (Recurso Extraordinário nº 7000794-11.2020.7.00.0000, evento 14).
7000304-18.2022.7.00.0000
40001346413 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:22
:: 40001346413 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
4/9
Devidamente intimada, a Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO interpôs Agravo Interno em 16/2/2021, com vistas à admissão do
Recurso Extraordinário e ao encaminhamento dos autos à Corte Suprema (Agravo
Interno nº 0000121-81.2021.7.00.0000, evento 1).
O aludido Recurso foi rejeitado em Sessão de Julgamento de
6/5/2021, por unanimidade, pelo Plenário deste Tribunal, mantendo-se íntegra a
decisão guerreada (Agravo Interno nº 0000121-81.2021.7.00.0000, eventos 29 e 32).
À vista disso, o patrono do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO insurgiu-se opondo Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados
em 2/12/2021, por serem improcedentes (Embargos de Declaração nº 7000453-
48.2021.7.00.0000, eventos 1, 26 e 29).
Novamente, o causídico do ora recorrente opôs Embargos
Declaratórios, apontando supostas omissões a serem sanadas no Acórdão (Processo
nº 7000453-48.2021.7.00.0000, evento 34).
Em Decisão de 7/4/2022, esta Presidência não conheceu dos referidos
Embargos, por serem manifestamente incabíveis, com fundamento no art. 13, inciso
V, c/c o art. 131, § 3º, do RISTM, por falta de previsão legal e regimental, e os
declarou protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM, para manter inalterada a
Decisão hostilizada (Embargos de Declaração nº 7000058-22.2022.7.00.0000,
evento 12).
É contra essa Decisão que a Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO interpôs o presente Agravo Interno em 3/5/2022 (Processo nº
7000058-22.2022.7.00.0000, evento 20).
Em suas razões, sustenta o Agravante que tem respondido a inúmeros
processos penais encontrando-se em situações semelhantes, mas tendo um
tratamento inteiramente diverso. Na mesma linha argumentativa dos recursos
anteriores, alega que provas juntadas aos autos não foram apreciadas e, em razão
disso, houve afronta aos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla
defesa (evento 1).
Afirma:
“Os embargos de declaração interpostos não foram nem de longe protelatórios,
pois persiste o mesmo erro in judicando, já que sistematicamente as decisões são
omissas quanto ao pedido principal formulado pelo Agravante, que é o de
verificação da falta de análise meritória de parte substancial das provas produzidas
pelos acusados, que arrima seu recurso extraordinário”.
7000304-18.2022.7.00.0000
40001346413 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:22
:: 40001346413 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
5/9
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno, a
fim de serem conhecidos e providos os Embargos de Declaração nº 7000058-
22.2022.7.00.0000, e, por conseguinte, seja destravado o Recurso Extraordinário,
com encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
presentada por sua Subprocuradora-Geral, Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
pugna pela rejeição do vertente Agravo, para manter inalterada a r. Decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 9).
VOTO
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário
deste STM, a fim de serem conhecidos e providos os Embargos de Declaração nº
7000058-22.2022.7.00.0000, para que o Recurso Extraordinário seja encaminhado
ao Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Embora tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, a
análise dos autos demonstra que o Recurso é incabível e manifestamente
protelatório, sendo imperiosa a rejeição do Agravo de Interno.
Inicialmente, mostra-se pertinente transcrever a Decisão embargada,
nos trechos que tratam da questão decidida e ora reeditada, in verbis:
“[...] a matéria objeto dos presentes declaratórios já foi expressamente examinada
no bojo dos Embargos de Declaração nº 7000453-48.2021.7.00.0000. Portanto, nos
Embargos ora em exame, o Embargante visa tão somente rediscutir a matéria que
lhe foi desfavorável, buscando efeito modificativo em nova decisão. Tanto que alude
novamente à hipótese já apresentada quanto à suposta falta de análise de provas
dos autos.
Frisa-se que a suposta omissão que embasaria os presentes Embargos, em verdade,
não ocorreu.
O que a Defesa fez foi repetir a mesma argumentação desenvolvida nos recursos
anteriores, todos improvidos (Apelação, Recurso Extraordinário, Agravo Interno e
os Embargos anteriores - 7000453-48.2021.7.00.0000, que foram rejeitados), qual
seja, a suposta ausência de análise de documentos juntados, que, em tese,
comprovariam a destinação lícita dos valores recebidos como doação pelo Hospital
Militar de Área de Recife-PE.
Assim, fica claro que inexistem os pressupostos legais para a oposição de Embargos
de Declaração no Acórdão recorrido, em conformidade com o estatuído no art. 542,
CPPM, mas mero inconformismo com o resultado de julgamento.
7000304-18.2022.7.00.0000
40001346413 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:22
:: 40001346413 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
6/9
Não é demais lembrar que os presentes Embargos de Declaração não se constituem
como meio processual adequado para o reexame da matéria discutida nos autos,
porquanto, assim, configura-se em intuito meramente protelatório.
Nesse sentido, como opportuno tempore apontado pela PGJM, segue julgado em
caso análogo deste Tribunal militar, in verbis:
‘EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA.
INEXISTÊNCIA
DE
DEFEITOS.
DESNECESSIDADE DE
ENFRENTAMENTO
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APONTAMENTO DE VÍCIOS NO ÚLTIMO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MERA
REPETIÇÃO
DE
ANTERIORES
DECLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. AUTORIZAÇÃO DO
IMEDIATO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional
com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso
ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi
do art. 542 do CPPM. É admissível, outrossim, para correção de eventuais
erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do CPC.
As razões de decidir do Acórdão objurgado, contudo, foram suficientes para
afastar as pretensões dos recorrentes, inexistindo erro material, omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade. A orientação dos Tribunais
Superiores, mesmo após o advento do novo CPC, é no sentido de que o
magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
pelas partes, mas somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
As hipóteses suscetíveis de insurgência em segundo embargos de declaração
são somente as extraídas da última decisão recorrida, e não do acórdão que
julgou os primeiros.
A mera repetição de outros recursos já interpostos autoriza o imediato
cumprimento do decisum, independente da publicação do acórdão ou da
interposição de novas irresignações.
Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
nº 7001029-46.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de
Publicação: 13/08/2019)’ (Destaques nossos)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem
manifestamente incabíveis, com fundamento no art. 13, inciso V[2] c/c o art. 131, §
3º do RISTM[3], por falta de previsão legal e regimental e os declaro protelatórios,
nos termos do art. 132 do RISTM[4], para manter inalterada a Decisão hostilizada.
[...]”
7000304-18.2022.7.00.0000
40001346413 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:22
:: 40001346413 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
7/9
O Agravo ora interposto é procrastinatório, pois insiste em rediscutir a
matéria de mérito já decidida e ratificada nos primeiros Embargos de Declaração já
fustigados.
Os Embargos de Declaração têm por objetivo aperfeiçoar a prestação
jurisdicional com o esclarecimento e eventual emenda das decisões judiciais
maculadas por vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Apesar de a Defesa ter apontado uma suposta contradição no Acórdão
recorrido, os Aclaratórios não mereciam conhecimento, uma vez que apenas
repisavam argumentos anteriormente rechaçados.
Assim, por serem manifestamente incabíveis, com fundamento no art.
13, inciso V c/c o art. 131, § 3º, do RISTM, por falta de previsão legal e regimental,
declarei protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 132 do
RISTM, para manter inalterado o Acórdão hostilizado.
Diante da referida Decisão, a Defesa interpôs o presente Agravo
Interno. Entretanto, esse novo Recurso possui o mesmo pedido do Agravo Interno nº
7000121-81.2021.7.00.0000, qual seja, a reforma da Decisão que inadmitiu o
Recurso
Extraordinário,
dos
Embargos
de
Declaração
nº
7000453-
48.2021.7.00.0000 e dos Embargos de Declaração nº 7000058-22.2022.7.00.0000 e
visa a sua remessa ao STF.
O STF tem reprovado a oposição de Embargos Declaratórios e, bem
assim, a interposição de Agravo de Instrumento com o objetivo meramente
protelatório, determinando que, desde logo, seja certificado o trânsito em julgado da
Decisão recorrida. Como exemplo jurisprudencial, podem ser colhidos os seguintes
arestos:
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE
EMBARGABILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PROTELATÓRIO.
MULTA
APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Não há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a
presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do
CPC/2015. 2. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando “o agravo
interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação
unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a
pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da
causa”. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava
dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada
acrescentar. 4. A multa aplicada ficará, no entanto, com sua exigibilidade suspensa,
em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à ora embargante (art.
1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015). 5. Embargos de declaração
7000304-18.2022.7.00.0000
40001346413 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:22
:: 40001346413 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
8/9
rejeitados.” (Supremo Tribunal Federal. Rcl 48633 AgR-ED. Relator(a):
Ministro(a) ROBERTO BARROSO. Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de
Publicação: 01/12/2021).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO
INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTUITO
PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA. 1. O agravo
interno interposto em face de decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é
manifestamente incognoscível. Precedentes: ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira
Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018; ARE 880.625-AgR-ED-
AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016; ARE 816.022-AgR-
AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016; e Rcl
32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de
15/06/2020. 2. Agravo interno não conhecido, com a determinação de trânsito em
julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de
publicação do acórdão.” (Supremo Tribunal Federal. ARE 1268125 AgR-AgR.
Relator(a): Ministro(a) LUIZ FUX. Data de Julgamento: 20/10/2020, Data de
Publicação: 11/11/2020).
Como se vê, conforme entendimento dos demais Tribunais Superiores,
a reiteração de recursos incabíveis, sem qualquer alteração substancial de seus
fundamentos, dá ensejo à declaração do trânsito em julgado da Decisão.
Ressalte-se que contra a Decisão desta Presidência que negou
seguimento ao Apelo Extremo, proferida no Recurso Extraordinário nº 7000794-
11.2020.7.00.0000, o Recorrente se limitou a interpor Agravo Interno, deixando,
portanto, de interpor o Agravo em Recurso Extraordinário, apesar de o Decisium ter
utilizado como fundamento para inadmissão o art. 1.030, inciso I, alínea "a", e
inciso V, do Código de Processo Civil, e o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno
do STM.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno e determino a declaração,
desde logo, do trânsito em julgado da Decisão recorrida, independentemente de
publicação do Acórdão.

[1] Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo. São
atribuições do relator:
[...]
V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou estranho à competência
do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou à súmula do Superior
Tribunal Militar;
Art. 131. Admitidos os Embargos de Declaração, a critério do relator, poderá ser dada vista eletrônica à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar pelo prazo de cinco dias, desde que não tenham sido por ela opostos.
[...]
7000304-18.2022.7.00.0000
40001346413 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 12:22
:: 40001346413 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=291a0d1793e619bf...
9/9
§ 3º Se os Embargos forem manifestamente incabíveis, o relator a eles negará seguimento, cabendo o Agravo
Interno, nos termos do art. 123, inciso I, deste Regimento.
[2] Art. 132. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. Nos
casos em que opostos com manifesto propósito protelatório, os prazos serão suspensos, restituindo-se ao
embargante a parcela de prazo remanescente.
[3] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:
[...]
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
[4] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...]
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso:
[...]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá,
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do
processo penal militar;
[5] Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2
(dois) anos a 6 (seis) anos, desde que: [...].
[6] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha
reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja
em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
[...]
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao
Superior Tribunal de Justiça, desde que: [...].
Art. 6º São atribuições do Presidente:
[...]
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139;

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346413v4 e do código CRC e5529de7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 21/10/2022, às 17:16:30
7000304-18.2022.7.00.0000
40001346413 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR